Tribunal: TJES
Processo: 5012352-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012352-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSE CARLOS RUDIO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. CEMIPLIMABE. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. PADRONIZAÇÃO NO SUS. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO Nº 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Hipótese em que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio do medicamento (Cemiplimabe 350 mg), o qual, a despeito de ser registrado na Anvisa, não se encontra padronizado no REMANE/SUS, sendo utilizado para tratamento oncológico específico do recorrido – Neoplasia Maligna da Pele.

2.
No âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao tema 1234, da Repercussão Geral, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema.

3.
O caso em apreço se enquadra exatamente na orientação jurisprudência fixada pelo Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, que a demanda originária deve ser processada e julgada “
pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012352-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JOSÉ CARLOS RUDIO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
E
ST
ADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o r.
decisum
(id 30142934, dos autos de origem), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
” ajuizada por
JOSÉ CARLOS RUDIO
em face do recorrente,

deferiu o pedido liminar para determinar que o ente estadual forneça/disponibilize, com urgência, em rede pública ou particular, no prazo de 30 (trinta) dias, o medicamento Cemiplimabe 350 mg (trezentos e cinquenta miligramas), pelo tempo e quantidade necessário ao tratamento do requerente.

Em suas razões recursais (id 6332545), pugna o agravante pela reforma da decisão agravada, sustentando, em síntese, que
(i)
a competência para processar a demanda de origem é da Justiça Federal; e
(ii)
trata-se de hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento da tutela de urgência recursal, a fim de que seja reconhecida a incompetência do juízo originário. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 6473726.

Contrarrazões, no id 6557602, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível, no parecer de id 7003141, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
JOSÉ CARLOS RUDIO
ajuizou, perante a instância primeva, “
ação de obrigação de fazer
para fornecimento de medicamento
”

em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, afirmando que é portador da CID 10 C773 – Neoplasia Maligna da Pele, e que passou por tratamento prévio não farmacológico, por quimioterapia concomitante à radioterapia, e inclusive por procedimento cirúrgico de ressecação das lesões.

Contudo, segue narrando que não houve respostas e efeitos de maneira positiva e suficientes nos tratamentos realizados, razão pela qual houve a indicação de realização de tratamento utilizando Cemiplimabe 350mg (trezentos e cinquenta miligramas),
“a fim de buscar estimular o sistema imunológico do próprio paciente para que ele consiga identificar e combater melhor o turmo, vez que o querente não pode ser operado e o câncer gerou metástases”.

Aduz, o autor, que não possui condições de arcar com o alto custo do medicamento, e que o não fornecimento do mesmo, pelo ente estadual, acarretará em risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento de seu bem-estar.

Contudo, apesar de ter realizado pedido administrativo, o requerente informa que o requerido negou a concessão do mencionado tratamento, alegando que
“
o medicamento solicitado pelo Autor não é de responsabilidade do SUS e sim de hospitais para o fornecimento
”.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a demanda de origem pugnando, preliminarmente, pela antecipação dos efeitos da tutela, fim de que se determine que ente estadual forneça o medicamento Cemiplimabe 350mg (trezentos e cinquenta miligramas).

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados.

Irresignado, o requerido/agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Pois bem. De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)
(grifei)

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)
(grifei)

Estabelecida tal premissa, acerca da matéria enfocada no presente instrumento, cumpre asseverar que no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, restou deferida tutela provisória nos autos do Recurso Extraordinário nº 1366243, afetado ao
tema 1234, da Repercussão Geral
, ocasião em que fixou as seguintes balizas a ser seguida pelo Judiciário Nacional, até o julgamento definitivo do tema,
in litteris:

“(...) até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59).”

Registre-se, ainda, que a aludida medida liminar foi integralmente referendada pelo Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, em sessão virtual concluída em 19/04/2023.

In casu
, restou verificado que a pretensão exordial versa acerca da obtenção/custeio do medicamento (Cemiplimabe 350 mg), o qual,
a despeito de ser registrado na Anvisa, nã
o se encontra padronizado no REMANE/SUS
, consoante se infere do documento de id 6332547, sendo utilizado para tratamento oncológico específico do recorrido – Neoplasia Maligna da Pele – a teor dos laudos médicos e prescrições colacionadas na demanda de origem.

Assim, o caso em apreço se enquadra exatamente na orientação jurisprudência fixada
pelo Tribunal Pleno do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que a demanda originária deve ser
processada e julgada “
pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
”.

A propósito, no mesmo sentido, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CUSTEADO PELA UNIÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO MEMBRO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM
. 1. Verifica-se que a matéria tratada nos autos teve sua Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243- RG (Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 13.9.2022), que cuida do Tema 1.234/STF: "Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS ". 2. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada no DJE em 12/4/2023, determinou a suspensão nacional dos processos em tramitação sobre a mesma matéria, nestes termos:
"(...) com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares".
3. A Suprema Corte deferiu em parte pedido incidental de tutela provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:
(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de Recursos Especial e Extraordinário.
4. No caso concreto, verifica-se que o Juízo estadual determinou a inclusão da União no polo passivo, em razão de interpretação do Tema 793/STF. Dessa forma, diante da determinação do STF, tanto no que diz respeito ao sobrestamento quanto aos termos da tutela provisória concedida, os autos devem retornar à origem e, oportunamente, realizar o juízo de conformidade. Assim, deve ser prestigiado o disposto na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015.
5. Embargos de Declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com baixa no STJ, para o oportuno juízo de conformação com a tese a ser firmada no julgamento do Tema 1.234/STF.
(
STJ
- EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.141/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 21/9/2023.)
(grifei)

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)